Tribunal: STF
Processo: HC 216797
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Henning Renato de Oliveira Rocha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ARTS. 125, CAPUT, E 148, § 2º, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITOU A INDICAR PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRECEDENTES. 



    1. Improcede a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o Magistrado, com base nas provas apresentadas, apenas aponta, com cautela e de forma objetiva, a existência dos necessários requisitos de materialidade e indícios de autoria, sem a emissão de juízo de valor sobre as mesmas.



    2. Esta Corte já decidiu que a existência de grifos aplicados pelo Magistrado na transcrição do depoimento das vítimas e das testemunhas não é causa de excesso de linguagem na sentença de pronúncia.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (REsp 1962487 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, a suspensão da tramitação do Processo n. 0800079-17.2015.8.01.0001 até o julgamento final deste writ. No mérito, requer a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator